Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702913-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS APELADO: GUILHERME LOURENCO COIMBRA APELADO: GUILHERME LOURENCO COIMBRA APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos por Associação Brasileira de Educadores Lassalistas e Guilherme Lourenco Coimbra contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 53412851), integrada ao ID 53412858 após acolher os embargos de declaração, que, nos autos da ação de repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar a ré a restituir ao autor, de forma simples, os juros e demais encargos financeiros cobrados indevidamente na transação de ID 162030373 - Pág. 3, que deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação”. Verifica-se que, a despeito da interposição do recurso de apelação adesiva pelo autor ao ID 53412866, a ré não foi intimada para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, intime-se a ré para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso do autor no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 997, §§ 1o e 2o, e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora